Tribunal: STJ
Processo: 0303725-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1026773 - RS(2025/0303725-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARCIO DE SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CAVALHEIRO - RS035020
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que negou provimento a agravo
regimental em
, no qual se alegava nulidade de provas digitais extraídas de
habeas corpus
conversas de WhatsApp, por suposta quebra da cadeia de custódia diante da ausência de mídias,
arquivos brutos, metadados ou códigos hash na coleta dos dados.
2. Pedido de acolhimento dos aclaratórios para sanar omissão e contradição, declarar a
imprestabilidade das provas digitais por violação da cadeia de custódia, determinar o
desentranhamento dos elementos e a prolação de nova decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão
embargado, à luz do
do Código de Processo Penal, relativamente ao exame da tese de
art. 619
inadmissibilidade das provas digitais extraídas de aplicativo de mensagens sem ferramentas
forenses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, destinam-se
art. 619
a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do
mérito por inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e coerente as teses defensivas,
afastando a alegada quebra da cadeia de custódia e registrando a disponibilização integral dos
documentos à defesa, inexistindo vício integrativo a ser sanado.
6. A embargante apenas repisa argumentos já deduzidos no agravo regimental, sem apontar
contradição interna ou omissão específica, caracterizando pretensão de reexame do julgado por
via imprópria.
Documento eletrônico VDA56527954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fcc1c915-f477-4ca1-8740-5d2418f53b89

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado por
mero inconformismo da parte, limitando-se à correção de vícios previstos no
do Código
art. 619
de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
-A
art. 619;
art. 158
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no
, Quinta Turma, j. 08.02.2018, DJe 21.02.2018; STJ, EDcl no
REsp 1.524.525/MG
AgRg no HC
Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023; STJ, EDcl no AgRg no
792.345/PB,
RHC
Sexta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC
176.296/MG,
Sexta Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC
827.911/SP,
Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022
612.588/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fcc1c915-f477-4ca1-8740-5d2418f53b89

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1026773 - RS(2025/0303725-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARCIO DE SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CAVALHEIRO - RS035020
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que negou provimento a agravo
regimental em
, no qual se alegava nulidade de provas digitais extraídas de
habeas corpus
conversas de WhatsApp, por suposta quebra da cadeia de custódia diante da ausência de mídias,
arquivos brutos, metadados ou códigos hash na coleta dos dados.
2. Pedido de acolhimento dos aclaratórios para sanar omissão e contradição, declarar a
imprestabilidade das provas digitais por violação da cadeia de custódia, determinar o
desentranhamento dos elementos e a prolação de nova decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão
embargado, à luz do
do Código de Processo Penal, relativamente ao exame da tese de
art. 619
inadmissibilidade das provas digitais extraídas de aplicativo de mensagens sem ferramentas
forenses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56528391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:58
Código de Controle do Documento: 172dde53-7be5-4483-9348-aaa145bf3a58

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, destinam-se
art. 619
a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do
mérito por inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e coerente as teses defensivas,
afastando a alegada quebra da cadeia de custódia e registrando a disponibilização integral dos
documentos à defesa, inexistindo vício integrativo a ser sanado.
6. A embargante apenas repisa argumentos já deduzidos no agravo regimental, sem apontar
contradição interna ou omissão específica, caracterizando pretensão de reexame do julgado por
via imprópria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado por
mero inconformismo da parte, limitando-se à correção de vícios previstos no
do Código
art. 619
de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
-A
art. 619;
art. 158
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no
, Quinta Turma, j. 08.02.2018, DJe 21.02.2018; STJ, EDcl no
REsp 1.524.525/MG
AgRg no HC
Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023; STJ, EDcl no AgRg no
792.345/PB,
RHC
Sexta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC
176.296/MG,
Sexta Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC
827.911/SP,
Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022
612.588/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIO DE SOUZA LIMA
contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento a agravo regimental, assim ementado
(e-STJ, fls. 553-554):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DIGITAL. EXTRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
CONVERSAS DE WHATSAPP POR AGENTE POLICIAL. CADEIA
DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AO
FEITO E DISPONIBILIZADA À DEFESA. CONFIABILIDADE DA PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56528391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:58
Código de Controle do Documento: 172dde53-7be5-4483-9348-aaa145bf3a58

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor de condenado, no qual a defesa alegava nulidade
das provas digitais extraídas de conversas de WhatsApp, por suposta quebra da
cadeia de custódia decorrente do manuseio do aplicativo por inspetor de polícia, com
produção de prints antes do encaminhamento do relatório ao Instituto de
Criminalística, sem disponibilização de mídias, arquivos brutos, metadados ou
códigos h.ash
2. A defesa requereu o conhecimento e provimento do agravo regimental, com
concessão da ordem de habeas corpus, ainda que, de ofício, para afastar a validade
das provas digitais e reconhecer constrangimento ilegal decorrente da condenação
lastreada nesses elementos.
3. O Tribunal de origem, ao afastar a alegação de quebra da cadeia de custódia,
consignou que não basta afirmação genérica da defesa para descredibilizar a prova,
ressaltando que a extração das conversas de pelo inspetor de polícia e a forma de
elaboração do relatório, WhatsApp ilustrado com fotografias das mensagens,
conferem confiabilidade suficiente à prova, que todos os documentos que embasaram
a condenação foram juntados aos autos, com viabilização do contraditório, e que em
momento algum a defesa apontou adulterações concretas no conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a forma de extração e documentação
das conversas de WhatsApp por inspetor de polícia, sem apresentação de mídias,
arquivos brutos, metadados ou códigos hash, caracteriza violação da cadeia de
custódia apta a macular a prova digital e (ii) e saber se a via do habeas corpus é
adequada para o exame aprofundado da confiabilidade dos elementos probatórios
colhidos na investigação, quando tal análise demanda revolvimento de matéria fático-
probatória e o Tribunal de origem já concluiu pela inexistência de quebra da cadeia
de custódia e de ofensa ao
-A do Código de Processo Penal.
art. 158
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A defesa não apresentou demonstração concreta de manipulação ou adulteração do
material obtido com a extração de dados do telefone celular, limitando-se a alegações
genéricas, o que não é suficiente para desconstituir a confiabilidade da prova digital
produzida.
6. O Tribunal de origem registrou que foi assegurado à defesa o acesso a toda a
documentação que instruiu o processo e fundamentou a condenação, o que afasta
alegação de cerceamento de defesa ou de violação a garantias de acesso aos
elementos de prova.
7. A Corte local afirmou não ter sido constatado qualquer comprometimento da
cadeia de custódia, bem como inexistir ofensa às determinações contidas no
-
art. 158
A do Código de Processo Penal, conclusão que não pode ser afastada na via estreita
do sem habeas corpus indevido reexame do conjunto fático-probatório.
8. A discussão quanto à confiabilidade e integridade dos elementos probatórios
colhidos na fase investigatória, nas circunstâncias do caso concreto, exige análise
minuciosa de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites
cognitivos do habeas corpus e do agravo regimental nele interposto.
9. Inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta ou de flagrante
constrangimento ilegal, mantém-se a decisão que não conheceu do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56528391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:58
Código de Controle do Documento: 172dde53-7be5-4483-9348-aaa145bf3a58

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. A aferição da confiabilidade e integridade de provas digitais, quando
demandar revolvimento aprofundado de fatos e provas, não pode ser realizada
na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A.
art. 158
Jurisprudência citada: STJ, E Dcl no AgRg no HC n. Relator Ministro
Antonio
Palheiro, Sexta Turma, julgado em DJEN de
Saldanha958.288/SP,
STJ, AgRg no HC n.

Relator Ministro
27/8/2025, 2/9/2025; 858.508/GO,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em D Je de 10/6/2024, 13/6/2024.
O embargante afirma que houve contradição no acórdão, pois o controle da
prestabilidade da prova digital por violação da cadeia de custódia constitui questão de direito e
de eficácia probatória, passível de análise em sede de habeas corpus, e não demanda o
revolvimento do conjunto fático probatório como posto.
Aponta precedente deste Relator que exige o uso de ferramentas forenses para a
validade dos dados extraídos de celular, sob pena de inadmissibilidade da prova obtida por
quebra de cadeia de custódia.
Ressalta que o ônus de comprovar a integridade e a confiabilidade da prova digital e
do Estado, e não da defesa como posto no acórdão impugnado.
Insiste que a ausência de qualquer mídia, arquivo bruto, metadado ou código hash
nos autos torna a prova inadmissível no processo penal por quebra de cadeia de custódia.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para que supridas as omissões e
sanadas as contradições, seja declarada a imprestabilidade das provas digitais obtidas com
violação da cadeia de custódia, determinando-se seu desentranhamento dos autos e a prolação de
nova decisão.
É o relatório.
VOTO
Conforme jurisprudência desta Corte, "são cabíveis embargos de declaração quando,
no acórdão embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do
disposto no
do Código de Processo Penal. Podem também ser admitidos para a correção
art. 619
de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência."
(EDcl no
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1.524.525/MG
DJe
.
08/02/2018,
21/02/2018)
Nesse diapasão, tem-se que os embargos não se prestam para revisão, por mero
inconformismo da parte, de decisão já tomada.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA56528391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:58
Código de Controle do Documento: 172dde53-7be5-4483-9348-aaa145bf3a58

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA
PRETENSÃO
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração,
art. 619
como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade
ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no
caso de mero inconformismo da parte.
2. Hipótese em que o embargante reitera os argumentos já devidamente enfrentados
por esta Corte, impondo-se, portanto, a rejeição dos embargos.
3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
792.345/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/8/2023,
15/8/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS
OPERANDI.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
2. Não há falar em vício no acórdão embargado, pois a matéria foi decidida com a
devida e clara fundamentação, no sentido de que o decreto prisional apresenta
fundamentação idônea, lastreada na gravidade do crime praticado, evidenciada no
modus operandi - mercancia de drogas destinada a menor de idade -, bem como
diante da reiteração delitiva, tendo em vista a existência de ação penal em andamento
por crime da mesma natureza.
3. "No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que
a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente
as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso" (AgRg
no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
144.661/BA,
DJe
)
20/4/2021,
30/4/2021.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
176.296/MG,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/8/2023,
.
18/8/2023)
O acórdão encontra-se assim fundamentado:

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao rebater a alegação de quebra da
cadeia de custódia, consignou que "não basta a alegação genérica da defesa para que
Documento eletrônico VDA56528391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:58
Código de Controle do Documento: 172dde53-7be5-4483-9348-aaa145bf3a58

se descredibilize a prova juntada aos autos". Pontuou que "a extração das conversas
do WhatsApp pelo inspetor de polícia, bem como a forma de confecção do relatório,
ilustrado por fotografias das mensagens, fornece confiabilidade suficiente para a
apreciação da prova (fls. - evento
OUT2), bem como as do relatório 158.7."
1,27/42
Além disso, destacou que, embora "todos os documentos que ensejaram a
condenação do increpado foram colacionados aos autos, viabilizando o
contraditório", a Defesa, em momento algum, indicou adulterações concretas em seu
conteúdo.
Do que se extrai dos autos, com efeito, não há demonstração escorreita, ab initio,
de manipulação ou adulteração do material obtido com a extração de dados do
telefone celular.
O Tribunal afirma, ainda, que foi oportunizado à defesa o acesso a toda a
documentação que instruiu o processo e utilizada na condenação.
Diante desse contexto, não há ilegalidade alguma a ser reconhecida, devendo ser
ressaltado que a via eleita para essa discussão é inadequada. De fato, maiores ilações
sobre a confiabilidade dos elementos probatórios colhidos em fase de investigação
demandam análise fático-probatória, indevida ao remédio constitucional eleito, ainda
mais quando a Corte de origem compreendeu que não foi constatado nenhum
comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no
-A do CPP.
art. 158
No caso dos autos, não há qualquer vício a ser reparado, uma vez que o acórdão
impugnado analisou, de forma coerente e suficiente, as teses da defesa, tendo destacado que
houve a documentação técnica dos dados extraídos dos celulares, feito manualmente pelo
inspetor de polícia, para subsidiar o relatório de investigação que deu origem a ação penal.
Ressaltou ainda que houve a disponibilização de todos os documentos para a defesa, garantindo-
lhe a possibilidade de conferência de todo o material na integra, e não foi apontado qualquer
vício na coleta e armazenamento dos referidos dados. Conclui que, na falta de ilegalidade
manifesta, a revisão do entendimento do acórdão estadual demandaria o revolvimento do
conjunto fático probatório, providência inadmissível no habeas corpus.
Assim, não há se falar em ausência de fundamentação do acórdão agravado, ao
argumento de que não teria enfrentado as teses suscitadas pela defesa, na medida em que
a embargante repisa as mesmas razões já apresentadas no agravo regimental, que não se revelam
capazes de abalar as razões de decidir já explicitadas.
Dessa forma, entendo que a embargante não demonstrou a ocorrência de qualquer
vício, pretendendo, a pretexto da existência de omissão e contradição, rediscutir a decisão
embargada.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA56528391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:58
Código de Controle do Documento: 172dde53-7be5-4483-9348-aaa145bf3a58

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 619
PENAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. "[A] intimação do Parquet só se concretiza com acesso à integralidade dos autos
processuais, inclusive apensos (se houver), estejam eles em meio físico ou eletrônico,
como prevê a legislação pertinente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
, relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em
(REsp n. 1.226.283/PR
DJe de
. No caso, são tempestivos os agravos regimentais
7/11/2013,
25/11/2013)
interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo.
2. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição existentes no julgado.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão
embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via dos embargos declaratórios.
4. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto.
5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
827.911/SP,
julgado em
DJe de
.
19/9/2023,
25/9/2023)

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS.
AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS.
INCONFORMISMO DA PARTE COM O TEOR DO JULGADO. ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. OFENSA AO
DO CPP NÃO
ART. 226
CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir
omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como
na hipótese.
2. No caso, não se vislumbra contradição ou ambiguidade no acórdão ora embargado,
tratando-se, de fato, de irresignação com o teor do julgado, restando caracterizada
interação do pleito absolutório anteriormente rechaçado.
3. Conforme o consignado nas decisões antes proferidas nos autos, deve ser
considerada a excepcionalidade da absolvição em sede de writ, haja vista o óbice ao
revolvimento fático-probatório nessa via, bem como a presença de provas para a
mantença da condenação, sem que reste caracterizada a alegada ofensa ao
do
art. 226
CPP.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
612.588/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/3/2022,
14/3/2022)
Documento eletrônico VDA56528391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:58
Código de Controle do Documento: 172dde53-7be5-4483-9348-aaa145bf3a58

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:58
Código de Controle do Documento: 172dde53-7be5-4483-9348-aaa145bf3a58

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0303725-2
HC 1.026.773 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 452021152971 50022528920218210034 50031847720218210034
50053256920218210034 662020152971
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CLAUDIO CAVALHEIRO
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CAVALHEIRO - RS035020
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCIO DE SOUZA LIMA (PRESO)
CORRÉU
: GEDER D AVILA GARCIA
CORRÉU
: GENILSON D AVILA GARCIA
CORRÉU
: EULER GABRIEL D AVILA GARCIA
CORRÉU
: OZEIAS DAVILA GARCIA
CORRÉU
: CAMILA DA CRUZ AVILA
CORRÉU
: PAULA RENATA DAVILA GARCIA
CORRÉU
: JOCELI SANTOS D VILA
CORRÉU
: JOSE FREDO DA SILVA RAMIRES
CORRÉU
: ORVANDIL DE SOUZA BASTOS
CORRÉU
: KAUE CABRAL EICH
CORRÉU
: JONAS GONCALVES FAGUNDES
CORRÉU
: WILLIAN CESARIO FLORIANO
CORRÉU
: CAROLINA CASTRO DA SILVA GUEDES
CORRÉU
: CLEITON DA ROSA LEAL
CORRÉU
: ARILSON FERREIRA MARQUES
CORRÉU
: JESSICA PRISCILA DA SILVA FERNANDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCIO DE SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CAVALHEIRO - RS035020
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54260549494=01:0812@
2025/0303725-2 - HC 1026773 Petição : 2026/0039078-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:04:09
Código de Controle do Documento: CAF7960C-A69F-4400-9B17-CD29B3EAB9FF

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0303725-2
HC 1.026.773 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549494=01:0812@
2025/0303725-2 - HC 1026773 Petição : 2026/0039078-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:04:09
Código de Controle do Documento: CAF7960C-A69F-4400-9B17-CD29B3EAB9FF